Tribunal: STJ
Processo: 0504008-32.2016.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033418 - RJ(2025/0331292-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: TICIANA PEREIRA AZEVEDO
AGRAVANTE
: LUCIANO GARIBALDI BENITES
ADVOGADO
: MARCUS SENNA CALUMBY - RJ132346
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A
ADVOGADO
: JEFERSON CAVALCANTE FERNANDES - RJ088790
EMENTA
ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONEXÃO PROCESSUAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem julgou inadmissível a denunciação da lide
por inexistir obrigação legal ou contratual que vinculasse a União à
obrigação assumida pela ré; afastou a competência da Justiça
Federal, por se tratar de lide entre particulares; e rejeitou a
existência de conexão, ante a ausência de identidade de pedidos e
causas de pedir entre a ação de cobrança de dívida hospitalar e a
ação de reembolso ao Fundo de Saúde Militar do Exército.
2. À vista dessas premissas fáticas, a pretensão recursal de
reconhecer o cabimento da denunciação da lide e a existência de
conexão processual demandaria o reexame do conjunto
fático‐probatório dos autos, providência obstada em recurso
especial pela
.
Súmula n. 7/STJ
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56661062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: fa31a544-3b51-46f5-bacc-2aa90c0ffe9d

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: fa31a544-3b51-46f5-bacc-2aa90c0ffe9d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033418 - RJ(2025/0331292-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: TICIANA PEREIRA AZEVEDO
AGRAVANTE
: LUCIANO GARIBALDI BENITES
ADVOGADO
: MARCUS SENNA CALUMBY - RJ132346
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A
ADVOGADO
: JEFERSON CAVALCANTE FERNANDES - RJ088790
EMENTA
ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONEXÃO PROCESSUAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem julgou inadmissível a denunciação da lide
por inexistir obrigação legal ou contratual que vinculasse a União à
obrigação assumida pela ré; afastou a competência da Justiça
Federal, por se tratar de lide entre particulares; e rejeitou a
existência de conexão, ante a ausência de identidade de pedidos e
causas de pedir entre a ação de cobrança de dívida hospitalar e a
ação de reembolso ao Fundo de Saúde Militar do Exército.
2. À vista dessas premissas fáticas, a pretensão recursal de
reconhecer o cabimento da denunciação da lide e a existência de
conexão processual demandaria o reexame do conjunto
fático‐probatório dos autos, providência obstada em recurso
especial pela Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
agravo interno manejado por
e
desafiando decisão de
Ticiana Pereira Azevedo outros
fls.
que negou provimento ao agravo, sob o seguinte fundamento: a alteração
610/615,
Documento eletrônico VDA55696783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:42
Código de Controle do Documento: 98023935-359f-4978-aba3-c00680e72a77

das premissas fixadas pela Corte
acerca do cabimento da denunciação da lide e da
a quo
conexão processual demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) é
inaplicável o supracitado verbete sumular do STJ, porquanto a controvérsia é
estritamente jurídica e envolve apenas a revaloração de fatos incontroversos, sem
necessidade de revolver provas; (II) é cabível a denunciação da lide com base no art. 125,
II, do Código de Processo Civil, bastando a plausibilidade do direito de regresso; (III) a
existência de conexão e a definição da competência da Justiça Federal, em virtude do
interesse jurídico da União, constituem matérias eminentemente jurídicas e independem
de reexame de provas.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 632).
.
É o relatório
VOTO
: A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
irresignação não prospera.
No exame das questões relativas ao cabimento da denunciação da lide e à
conexão processual, o Tribunal de origem apresentou a seguinte fundamentação (fls.
):
558/559

A autora Esho – Empresas de Serviços Hospitalares ajuizou ação contra
Palmyra Garibaldi Benites e sua filha Ticiana Pereira Azevedo cobrando a
quantia de R$ 77.800,00 relativa às despesas hospitalares da internação da
Sra. Palmyra no Hospital Pró-Cardíaco no período de
até
06/07/2012
18/07/2012.
Ticiana, no caso, assinou o "termo de autorização para internação e/ou
atendimento médico-hospitalar", na condição de responsável pela paciente, no
caso, sua genitora, obrigando-se solidariamente ao pagamento pelos serviços
prestados pelo hospital (evento 1, OUT5, p. 2, SJRJ).
A autora, ao ser cientificada de que Palmyra Garibaldi Benites falecera antes
do ajuizamento da ação, embora o feito pudesse prosseguir através do espólio,
manifestou expressa desistência com relação à falecida (evento 1, OUT 33 e 36,
SJRJ), visto que, na solidariedade passiva, "o credor tem direito a exigir e
receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida
comum"
A desistência foi homologada, tendo sido
(art. 275 do Código Civil).
determinado o prosseguimento do feito apenas com relação à ré Ticiana
(evento 1, OUT 42, SJRJ).
Ocorre, porém, que somente a Sra. Palmyra era pensionista e beneficiária do
Fundo de Saúde do Exército. Entre Ticiana e a União não existe qualquer
relação jurídica, assim como não existe qualquer relação jurídica entre a
Documento eletrônico VDA55696783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:42
Código de Controle do Documento: 98023935-359f-4978-aba3-c00680e72a77

União e a autora, responsável pela administração do estabelecimento
.
hospitalar privado no qual ocorreu a internação
Neste contexto, afigura-se inadmissível a denunciação da lide nos termos em
que formulada, pois não há nenhuma obrigação legal ou contratual que
obrigue a União ao cumprimento de qualquer obrigação financeira assumida
.
pela ré
Consequentemente, a União deve ser excluída do polo passivo e reconhecida a
nulidade da sentença em razão da incompetência absoluta da Justiça Federal
l, concernente à relação mantida entre pessoas
para apreciar a lide principa
jurídicas de direito privado (art. 109, I, da Constituição), não se admitindo, no
caso, a modificação de competência em razão de eventual conexão com o
processo anterior ajuizado perante a Justiça Federal (art. 54 do CPC), a qual,
aliás, sequer existe.
Assim, veja-se que na presente ação a autora pretende a condenação da ré ao
alegando que a despeito da obrigação
pagamento de dívida hospitalar,
assumida não houve pagamento. Já no processo no 0048114-
78.2012.4.02.5101, a falecida paciente, sucedida pela ora ré e seu irmão,
pleiteia o reembolso do valor das despesas hospitalares ao Fundo de Saúde
, alegando que houve situação de emergência e
Militar do Exército
cumprimento das exigências previstas na legislação interna militar que
permitiria a cobertura da internação em instituição não conveniada com o
FUSEX.
Não obstante ambos os processos tenham por objeto as despesas decorrentes
da internação hospitalar, não há, como se verifica, identidade de pedido e de
. Se fosse possível a modificação de competência,
causa de pedir entre as ações
tampouco haveria risco de decisões contraditórias ou conflitantes a justificar a
reunião de processos, já que o resultado de um em nada interfere no
julgamento do outro, considerando que a obrigação ou não de pagar as
despesas hospitalares independe do eventual reembolso a ser auferido pelo
espólio da falecida genitora da ré.
Uma vez reconhecida a inadmissibilidade da denunciação da lide e a
incompetência absoluta da Justiça Federal relativamente à demanda entre os
particulares, o processo deverá prosseguir na Justiça Estadual, perante o qual
foi originariamente proposta a ação.

Nesse contexto, a revisão das premissas fáticas delineadas pelo Pretório
local, tal como proposta nas razões recursais, exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO
AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. DETERMINAÇÃO
DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO NO
CURSO DO FEITO. SÚMULA 83. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
POR INTERESSE DA ANEEL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA EMBASA E CERB. INVERSÃO DO ÔNUS DA
Documento eletrônico VDA55696783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:42
Código de Controle do Documento: 98023935-359f-4978-aba3-c00680e72a77

PROVA. REEXAME DE PROVAS, SENDO INVIÁVEL A REVISÃO DA
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, CONFORME SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial. A parte agravante sustenta violação aos arts. 206, §3o, V do Código
Civil (prescrição trienal), 45 do Código de Processo Civil e 109, I da
Constituição Federal (competência da Justiça Federal), 339 do Código de
Processo Civil (denunciação da lide), e 373, §1o do Código de Processo Civil
Súmula 618 do STJ (ônus da prova). Alega ainda dissídio jurisprudencial
c/c
quanto à aplicação da teoria da actio nata, à legitimidade passiva das
concessionárias e à inversão do ônus probatório em ações ambientais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prescrição trienal se aplica
à pretensão indenizatória por danos ambientais, considerando a teoria da actio
nata; (ii) saber se a competência da Justiça Federal é atraída pelo interesse da
ANEEL; (iii) saber se há ilegitimidade passiva das concessionárias e
necessidade de denunciação da lide da EMBASA e CERB; e (iv) saber se a
inversão do ônus da prova foi aplicada corretamente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição trienal que não se aplica, pois o termo inicial da prescrição,
segundo a teoria da actio nata, depende da ciência inequívoca dos danos, o que
não foi comprovado nos autos, conforme jurisprudência do STJ, incidindo a
Súmula 83 do STJ.
4. A competência da Justiça Federal não se verifica, pois o critério definidor é
ratione personae, inexistindo interesse direto da União ou da ANEEL na
demanda, conforme teoria da asserção, incidindo, novamente, a Súmula 83 do
STJ. Além disso, reavaliação da conclusão gera incidência da Súmula 7 do STJ.
5. A ilegitimidade passiva das concessionárias e a necessidade de denunciação
da lide da EMBASA e CERB foram afastadas, pois as concessionárias são
responsáveis pela operação da usina e pelos danos ambientais decorrentes,
enquanto EMBASA e CERB não possuem relação direta com a operação da
.
hidrelétrica, reavaliação da conclusão gera incidência da Súmula 7
6. A inversão do ônus da prova foi aplicada com base na teoria da distribuição
dinâmica, considerando que a concessionária possui melhores condições
técnicas para comprovar a inexistência de danos ambientais. O recurso
especial não comporta reexame de fatos e provas, sendo inviável a revisão da
conclusão do acórdão recorrido, conforme Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
(
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.706.771/BA
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL COM BASE NAS SÚMULAS 7 E 83 DO
STJ. ALEGAÇÕES DE NULIDADES POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
Documento eletrônico VDA55696783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:42
Código de Controle do Documento: 98023935-359f-4978-aba3-c00680e72a77

JULGAMENTO
VIRTUAL,
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
(INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E JULGAMENTO ANTECIPADO),
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE CONEXÃO E OMISSÃO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
RELEVANTES.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA ANÁLISE DAS
NULIDADES E CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
RECONHECIMENTO DE CONEXÃO E REUNIÃO DE PROCESSOS.
FACULDADE DO JULGADOR. CONVENIÊNCIA DA MEDIDA AVALIADA
NO CASO CONCRETO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
ENTENDIMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ALINHADO
À
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
NÃO CONHECIDO.
II CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento nas Súmulas 7 e 83 do STJ. Alegações de
violação aos arts. 55, 272, 355, 369, 934, 935, 937, I, e 1.022 do CPC/2015.
Nulidades por ausência de intimação para julgamento virtual e da inclusão em
pauta, cerceamento de defesa ante indeferimento de perícia e julgamento
antecipado da lide, ausência de reconhecimento de conexão entre ações e
omissão judicial nos acórdãos recorridos.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de admissão do recurso especial para exame das nulidades
processuais alegadas, inclusive cerceamento de defesa e ausência de conexão,
bem como configuração de negativa de prestação jurisdicional por omissão nos
julgados de origem.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ofensa ao
do
pois os acórdãos recorridos
art. 1.022
CPC/2015,
enfrentaram as questões relevantes, com fundamentação clara e suficiente para
o deslinde da controvérsia, não se confundindo decisão contrária aos interesses
da parte com ausência de prestação jurisdicional.
4. A análise das nulidades por ausência de intimação para julgamento virtual,
cerceamento de defesa (indeferimento de perícia e julgamento antecipado) e
ausência de reconhecimento de conexão demanda reexame do conjunto fático-
.
probatório, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7 do STJ
5. O reconhecimento de conexão e a reunião de processos para julgamento
conjunto constituem faculdades do julgador, que avalia a conveniência da
medida no caso concreto, alinhando-se o acórdão recorrido à jurisprudência
, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
do STJ
IV DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido. Majorados os honorários advocatícios
sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do
§ 11o, do
art. 85,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55696783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:42
Código de Controle do Documento: 98023935-359f-4978-aba3-c00680e72a77

(
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.879.137/MS
julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
PAGAMENTOS
REALIZADOS
PARA
QUITAÇÃO DE PARCELAS EM ATRASO PROVENIENTES DE CONTRATOS
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE
CONEXÃO ENTRE AÇÕES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PAGOS PARA
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.
83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada pelo ora insurgente
objetivando o reembolso dos valores que pagou, a título de honorários
advocatícios extrajudiciais, por ocasião da quitação de parcelas em atraso
relacionadas a contratos de promessa de compra e venda de imóveis firmados
entre as partes, envolvendo a aquisição de 4 (quatro) lotes residenciais.
2. Para ultrapassar a conclusão do Tribunal estadual, acerca da inexistência
de conexão entre as demandas, devido à ausência de identidade entre as causas
de pedir, seria necessário o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que
não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do
.
STJ
3. A jurisprudência desta Corte orienta que os honorários contratuais pagos ao
advogado para negociação e cobrança extrajudicial do débito são passíveis de
ressarcimento ao credor, nos termos do
do Código Civil. Incidência da
art. 395
Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.871.245/CE
julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

Nas razões do agravo interno, a recorrente não apresentou argumentos
aptos a infirmar o quadro fático delineado pelo Sodalício de origem, tampouco as
conclusões jurídicas dele decorrentes.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55696783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:42
Código de Controle do Documento: 98023935-359f-4978-aba3-c00680e72a77

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.033.418 / RJ
Número Registro: 2025/0331292-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05040083220164025101 5040083220164025101
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TICIANA PEREIRA AZEVEDO
AGRAVANTE : LUCIANO GARIBALDI BENITES
ADVOGADO : MARCUS SENNA CALUMBY - RJ132346
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A
ADVOGADO : JEFERSON CAVALCANTE FERNANDES - RJ088790
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TICIANA PEREIRA AZEVEDO
AGRAVANTE : LUCIANO GARIBALDI BENITES
ADVOGADO : MARCUS SENNA CALUMBY - RJ132346
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A
ADVOGADO : JEFERSON CAVALCANTE FERNANDES - RJ088790
Documento eletrônico VDA56640351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:13
Código de Controle do Documento: e8a02a6d-3077-4872-9c4e-d8f5cc403104

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:13
Código de Controle do Documento: e8a02a6d-3077-4872-9c4e-d8f5cc403104